Tribunal: STF
Processo: Rcl 82202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO POR FRAUDE. JULGAMENTO DA AÇÃO: DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.